Tribunal: TJDFT
Processo: 0745714-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745714-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por João Marques Guimarães em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo no 0706225-71.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão da Intimação Demolitória no D879495-OEU. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem[i]. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [i] Id 87947450 dos autos de origem. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora